Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722988-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CRISTIAN FETTER MOLD D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Raquel Sá Rodrigues de Souza, parte ré, contra a decisão de acolhimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça, proferida nos autos n.o 0706376-02.2022.8.07.0007 (Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo advogado da parte requerida, após o trânsito em julgado da sentença que condenou os autores ao pagamento das verbas de sucumbência, sob o argumento de que houve melhora na condição financeira das partes beneficiárias da justiça gratuita, o que justificaria a revogação do benefício para fins de execução dos honorários advocatícios. Sustenta o requerente que Celma Aparecida foi nomeada para cargo público com remuneração de R$ 3.446,00; Roberto Sá é empresário no ramo de eventos, atuando nos setores público e privado; e Raquel Sá possui dois empregos públicos como professora da educação básica, com remuneração aproximada de R$ 9.000,00, e como Chefe de Gabinete da Comissão de Ética, com proventos superiores a R$ 12.000,00. Intimada, Celma Aparecida argumenta que seus filhos apenas integravam o polo ativo sem interesse antagônico; que requereram a desistência da ação, sem anuência da parte requerida; que não havia litígio de Raquel e Roberto, pois integravam o polo ativo sem interesse na demanda; que não foram condenados ao pagamento de honorários; que ocupa cargo comissionado com remuneração de R$ 3.116,09, possuindo empréstimo consignado de R$ 623,82, restando-lhe R$ 2.400,00. Requer a manutenção da gratuidade. O artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil permite a revogação do benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo, comprovada a modificação da situação financeira da parte, de modo que possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. No presente caso, o requerente não logrou êxito em comprovar, de maneira robusta e atual, a capacidade econômica de Celma e Roberto para suportar o pagamento das verbas de sucumbência sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. Entretanto, a pesquisa efetuada pelo interessado no portal da transparência revela melhora significativa na condição financeira de Raquel, com rendimentos mensais superiores a R$ 20.000,00. Ressalto que Raquel foi intimada a se manifestar e não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar as alegações e provas trazidas pelo interessado. Ademais, não merece acolhimento a alegação de Celma sobre a atuação autônoma na demanda. O polo ativo, cujo pedido foi julgado improcedente, era composto por Celma e seus filhos, conforme já decidido nos ID's 147162933 e 140163843, que indeferiram o pedido de exclusão destes. Portanto, Celma, Roberto e Raquel são solidariamente responsáveis pelas verbas de sucumbência. No caso, se aplica a solidariedade em virtude de lei, conforme estabelece o art. 87, 2o do CPC. As provas documentais demonstram que a condição de hipossuficiência econômica de Raquel, não mais subsiste, devendo ser revogada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 98, §3o, do CPC, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido a Raquel Sá Rodrigues de Souza, mantendo-o em relação aos demais vencidos. Preclusa a presente, arquivem-se os autos. Eventual cumprimento de sentença deverá ser instaurado em autos apartados, distribuídos por dependência a este processo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não resta dúvida que inexiste fundamento para que se obrigue a agravante Raquel Sá a suportar as despesas do processo, uma vez que ela não ofereceu resistência à pretensão da parte requerida ou à pretensão da autora Celma Aparecida e não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência”; (b) “diversamente do que consta na decisão agravada, a condição financeira da agravante permanece inalterada, não havendo qualquer fato novo que indique melhoria nesse aspecto”; (c) “conforme determinado pela decisão ID 130610859, a agravante anexou extratos bancários e Declaração de Imposto de Renda ao ID 141447448 e ao ID 141447450, os quais comprovam que, naquela ocasião, a agravante já recebia a mesma renda que atualmente percebe”; e (d) “Os extratos bancários anexos e os extratos bancários anexados ao ID 141447448 também demonstram que o saldo bancário da apelante é elevadamente negativo e que ela enfrenta situação de endividamento extremo, que caracteriza situação de hipossuficiência econômica”. Pede (liminar e mérito) o reconhecimento da isenção da obrigação de efetuar o pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência da parte agravante e que seja mantida a gratuidade de justiça concedida em primeira instância à parte autora/agravante. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) da obrigação da parte autora / agravante de arcar com os encargos de sucumbência, bem como da existência (ou não) dos pressupostos à manutenção da concessão da assistência judiciária gratuita. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a tutela de urgência postulada. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se encontra satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. Com relação ao primeiro ponto (obrigação de arcar com verbas de sucumbência), certo é que a fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas (Código de Processo Civil, artigos 82, § 2o c/c 85, caput). E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da ação deve responder excepcionalmente pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário). O voto proferido no REsp n. 284.926-MG, de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, fundamenta que “o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, e, assim, condenado nas despesas processuais”. A doutrina de Yussef Said Cahali ensina que1: “Rigorosamente, o sistema do Código - como, aliás, acontece nas legislações alienígenas - não comporta reduzir-se ou adaptar-se a um princípio único. A se pretender que o legislador adotou simplesmente o princípio da sucumbência, ou se teria de admitir existirem derrogações expressivas à sua regra fundamental, em desprestígio de sua pretensa condição de princípio, ou ficariam sem explicação plausível as diversas regras inseridas no sistema processual, sobre as quais o preceito da sucumbência não oferece nenhuma aplicação. E, sob esse aspecto, o princípio da causalidade, além de apresentar-se como melhor justificação e mais preciso na prática, é aquele que se caracteriza por uma generalidade menos vulnerável à crítica sob pretexto de insuficiência. Ademais, traz em seu contexto a regra da sucumbência, como especificação objetiva, completando-se, por outro lado, com as demais regras que não lhe são conflitantes, para a solução dos casos”. A falta de resistência da outra parte elimina o "conflito de interesses" e justifica a não aplicação de honorários sucumbenciais ou de causalidade, pois os custos processuais devem ser atribuídos a quem provocou a ação. No caso concreto, indubitável a obrigação da parte agravante em arcar com as verbas de sucumbência fixados na instância de origem. É que a parte agravante, juntamente com outras partes, ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em desfavor de R. S. R. DE S. Os pedidos deduzidos foram julgados improcedentes, e os autores (dentre eles a parte ora agravante) foram condenados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade teria permanecido suspensa em razão da gratuidade concedida (decisão de id 122344342). Em grau recursal, a sentença de improcedência fora mantida (acórdão no. 1794293), e os honorários advocatícios, majorados para R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Eis os termos da ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADORA. AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO ATENDIDO SATISFATORIAMENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na questão controvertida de mérito atinente ao reconhecimento da união estável, entre o período de dezembro de 2001 até 08 de junho 2021, da ora apelante com C. R. de S. N, genitor dos apelados. II. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “(...) é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” III. A declaração emitida em documento particular pela demandante tem o mesmo valor probatório das declarações colacionadas pela parte demandada (em contestação). Portanto, as afirmações precisam ser analisadas de forma integrativa e compatível às demais provas. IV. No caso em concreto, as afirmações da ex-companheira e dos dois filhos advindos da relação com o falecido (R.S.R. de S. e R.S.R. de S) contrapõem-se às declarações colacionadas por outra filha, ora demandada (declarações da irmã do falecido, da funcionária que trabalhou com o falecido, do irmão do falecido, de colega de trabalho do falecido), de sorte que não foram capazes de comprovar satisfatoriamente a existência da união estável no período de dezembro de 2001 até 08 de junho de 2021. Além disso, os demais documentos (fotografias e declarações de testemunhas) que indicariam que o falecido se fez presente em alguns momentos de festividades dos filhos que teve com a apelante não comprovam mútua vontade em constituir família (convivência affectio maritalis). V. Não se visualiza amparo factual, muito menos compatibilidade com as provas produzidas, para se concluir que existiu convivência pública, contínua e duradoura entre a apelante e o de cujus, com vontade mútua de constituir um núcleo familiar no período supracitado. Não prospera o pedido recursal. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794293, 0706376-02.2022.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.) É de se ver que a parte agravante foi condenada a arcar com a obrigação da verba honorária, em razão da sucumbência experimentada na demanda. E nos termos do Código de Processo Civil, artigo 87, § 2o, a agravante, juntamente com os outros integrantes do polo ativo da demanda originária, seriam solidariamente responsáveis pelas verbas de sucumbência, como bem pontuado na decisão agravada. Com relação ao segundo ponto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o Código de Processo Civil estatui que a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão (art. 99, § 2o). De igual modo, a revogação da gratuidade impõe que o interessado demonstre a ocorrência de circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência existente ao tempo da concessão. No caso concreto, a parte exequente/agravada comprovou que a parte recorrente passou por uma modificação no estado de hipossuficiência, que teria permitida a concessão do benefício em abril de 2022 (na decisão de id 122344342). O agravado, no pedido de revogação do benefício da gratuidade, demonstrou, em pesquisas no portal da transparência, que a agravante experimentou melhora significativa na condição financeira, com rendimentos mensais superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No id 72701606, p. 160, demonstra que a agravante foi nomeada para ser Chefe de Gabinete da Comissão de Ética da Secretaria de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal, em março de 2023. Os documentos de id 72701600 evidenciam que a parte aufere rendimentos brutos de cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais), como exercente de Chefe de Gabinete da referida comissão, e de cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pelo exercício do cargo de professor da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Como bem ressaltado na decisão agravada, a parte agravante, intimada a se manifestar sobre o pedido, não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar as alegações e provas trazidas pelo interessado. Embora a recorrente tenha apresentado documentos (id 72701600) com o fito de comprovar que sua renda estaria comprometida com despesas ordinárias (pagamento de mensalidades de faculdade, cotas condominiais, contas de fornecimento de água e esgotamento sanitário, fornecimento de serviço de energia elétrica, e extratos bancários), é certo que possui remuneração bruta elevada. Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, a alteração fática decorrente de sua nomeação para exercer a chefia de uma comissão evidencia, efetivamente, capacidade contributiva suficiente para arcar com os custos do processo. Eventuais compromissos financeiros que, segundo afirma, excederiam sua remuneração mensal decorrem de escolhas pessoais relacionadas ao seu padrão de vida e não se prestam a demonstrar situação de hipossuficiência jurídica. O benefício da gratuidade de justiça visa assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, comprovadamente, não possam suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, não servindo como instrumento para acomodar desequilíbrios financeiros resultantes de decisões voluntárias de consumo ou gestão patrimonial. Nesse cenário, considerando a renda do apelante, constata-se que o pagamento das custas processuais - reconhecidamente módicas neste Estado - não comprometerá sua subsistência. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2/8/2023). Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator